Tribunal: TJBA
Processo: 8042148-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042148-69.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITO BRASIL IMOVEIS LTDA e outros (3) Advogado(s): ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: CARLOS CHRISTIAN DOMINGUEZ PENA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para declarar a conexão entre duas ações e fixar a competência do juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença-BA. 2 - A parte embargante alega a existência de contradição no acórdão, que teria afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na ausência de hipossuficiência dos autores, embora a relação jurídica envolva incorporador e adquirentes de unidades imobiliárias, sendo dois deles pessoas físicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afastar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e se os embargos de declaração são o meio adequado para rediscutir os fundamentos do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A decisão embargada analisou expressamente a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, concluindo pela sua não incidência com base na Teoria Finalista Mitigada, por entender que não estavam caracterizadas as figuras de consumidor e fornecedor, nem a hipossuficiência dos compradores, tratando-se de fomento à atividade empresarial. 5 - Não há vício de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanado, pois a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão. A pretensão da parte embargante é a rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 6 - Os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgado para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a questão tenha sido discutida e decidida no acórdão. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042148-69.2023.8.05.0000, sendo parte(s) Embargante HABITO BRASIL IMÓVEIS LTDA e parte(s) Embargada a CARLOS CHRISTIAN DOMINGUEZ PENA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.